Tribunal: TJBA
Processo: 8005662-56.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005662-56.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ZAIDA PAMPONET LIMA

Advogado(s)
:
JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

mk4

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 887 E 890 DO STJ. RETRATAÇÃO PROVIDA. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
REsp 1392245/DF e REsp 1372688/SP, que originaram os Temas 887 e 890, respectivamente, firmou teses no sentido de que não é possível a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa. 2.
Juízo de retratação procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005662-56.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ZAIDA PAMPONET LIMA
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ACOLHER O JUIZO DE RETRATAÇÃO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de Julho de 2021.